Tribunal: TJDFT
Processo: 0719546-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719546-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo (art. 1.007 do Código de Processo Civil). Aduz, nesta sede, que faz jus às “prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal”, razão por que não recolheu o preparo. Tais dispositivos assim dispõem, respectivamente: “Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”; “Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais”. Extrai-se dos autos que a ação que deu origem ao título que ora se pretende liquidar se funda em “reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, direito este assegurado pela Lei Distrital n. 38/89”. É dizer: trata-se de relação jurídica estatutária entre os representados do Sindicato agravante e o Distrito Federal, que buscaram recomposição salarial com base em expurgos inflacionários, não demonstrado que o presente caso se amolda às ações coletivas previstas nos mencionados diplomas legais. De outro lado, o agravante sustenta “impossibilidade real de arcar com os encargos processuais decorrentes do exercício da missão constitucional de que trata o art. 8o, III, da CRFB/88, sem prejuízo do seu próprio funcionamento”, juntada declaração de hipossuficiência. No ponto, o sindicato aduz ser autor “de aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no TJDFT”, circunstância que não se coaduna com a alegada miserabilidade jurídica. E não demonstrada insuficiência de receita, nem déficit de patrimônio a autorizar conclusão de que inviável arcar com os ônus financeiros da demanda. Diante do exposto, intime-se o SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (SINDIRETA/DF) para comprovar o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora